Tribunal: TJES
Processo: 5016669-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016669-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS e outros

AGRAVADO: JOAO VICTOR DOS SANTOS BIASUTTI DE SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL PROVISÓRIO. TETRAPLEGIA DA VÍTIMA. INCAPACIDADE LABORATIVA E NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrente de acidente de trânsito, deferiu parcialmente pedido de tutela provisória de urgência para fixar pensão mensal provisória no valor de dois salários mínimos em favor de vítima que ficou em estado de tetraplegia após colisão com veículo pertencente ao Fundo Municipal de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando ao pagamento de pensão mensal provisória a vítima de acidente de trânsito e se o valor de dois salários mínimos atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante da ausência de comprovação exaustiva de gastos médicos e da renda anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito aponta a probabilidade do direito ao indicar que o veículo municipal foi o fator contribuinte para a colisão ao cruzar a rodovia sem observar a motocicleta da vítima.

4. O risco da demora decorre da gravidade das lesões sofridas pelo agravado, diagnosticado com tetraplegia e lesão medular, o que acarreta incapacidade total para o trabalho e dependência de cuidados permanentes.

5. O pensionamento indenizatório previsto no art. 950 do Código Civil abrange tanto os lucros cessantes quanto as despesas de tratamento até a convalescença.

6. A condição de tetraplegia demanda gastos extraordinários com medicamentos, fisioterapia e cuidadores, os quais, por presunção lógica e natureza alimentar, autorizam a fixação de verba provisória para garantir a dignidade e a subsistência da vítima.

7. O arbitramento em dois salários mínimos revela-se estimativa prudente e equitativa, apta a cobrir a perda da renda e parcela das despesas de saúde, mesmo que o valor supere ligeiramente o último rendimento anotado na CTPS da vítima.

8. A irreversibilidade da medida em face do ente público cede diante da prevalência da dignidade da pessoa humana sobre o interesse puramente econômico dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a fixação de pensão mensal provisória em sede de tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade de culpa do ente público em acidente de trânsito e a incapacidade total da vítima.

2. A condição de tetraplegia decorrente de ato ilícito justifica o pensionamento para custeio de subsistência e tratamentos médicos, com base no art. 950 do Código Civil.

3. O valor da pensão provisória deve ser fixado com razoabilidade, considerando não apenas a renda anterior, mas também as despesas emergenciais de saúde inerentes à gravidade da lesão.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 950; Código de Processo Civil, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 0000027-85.2020.8.08.0065, Rel. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 14.09.2021.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS MARTINS e MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016669-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS MARTINS e MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

AGRAVADOS:
JOÃO VICTOR DOS SANTOS BIASUTTI DE SOUZA e LUCIOMAR THADEU DE SOUZA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS MARTINS
e
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
contra a r. decisão do id. 71307387, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, nos autos da “Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos com pedido liminar e pensão vitalícia”, ajuizada por
JOÃO VICTOR DOS SANTOS BIASUTTI DE SOUZA e LUCIOMAR THADEU DE SOUZA
em desfavor dos agravantes, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, determinando o pagamento de pensão mensal provisória equivalente a dois salários mínimos.

Em suas razões recursais (id. 16283606), os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada incorre em vício ao deferir pensão mensal provisória no valor de dois salários mínimos, sem a devida demonstração de necessidade real e atual do agravado.

Argumentam que o requisito do “periculum in mora” não se encontra preenchido, pois o agravado não comprova documentalmente os gastos médicos ou a condição de insuficiência financeira que justifiquem a urgência.

Salientam que o agravado não comprovou sua renda anterior ao acidente, sendo juntada apenas cópia da CTPS na réplica, apontando salário no valor de R$ 1.787,52 (um mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Aduzem que o juízo de origem reconhece a ausência de prova concreta das alegações do autor quanto às despesas alegadas, mas, ainda assim, fixa valor superior à sua última remuneração conhecida.

Apontam que a concessão da pensão provisória em valor superior ao que potencialmente poderá ser arbitrado em sentença definitiva viola o princípio da proporcionalidade e onera indevidamente os cofres públicos.

Sustentam que são entes públicos e eventual irreversibilidade da medida liminar pode representar prejuízo ao interesse coletivo, uma vez que os valores pagos dificilmente serão ressarcidos, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, ou, subsidiariamente, a redução do valor mensal para R$ 1.787,52 (um mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), que representa o real rendimento do agravado na época do ocorrido.

Contrarrazões no id. 18027426 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Extrai-se dos autos originários que os agravados, ora autores na origem, ingressaram com a demanda fundamentando-se em acidente de trânsito ocorrido no dia 08 de novembro de 2024, envolvendo a motocicleta conduzida pelo autor e um veículo pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins.

O autor, ora primeiro agravado, alega que, em decorrência do sinistro, está em estado de tetraplegia, incapacitado para o trabalho e necessitando de cuidados permanentes, causado por imprudência do servidor público que conduzia o veículo oficial.

Assim, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a fixação de uma pensão mensal para custear suas despesas médicas e de subsistência, estimadas em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Além disso, na petição inicial, foram formulados pedidos de indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), danos estéticos no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como pensão mensal vitalícia.

Frente a essa situação, o juízo de primeiro grau, após análise da réplica, deferiu a denunciação da lide à seguradora MAPFRE Seguros Gerais S/A e, na mesma decisão, deferiu parcialmente a tutela de urgência, fixando pensão mensal provisória em valor correspondente a dois salários mínimos, apesar de reconhecer ausência de prova documental quanto às despesas alegadas. Vejamos os fundamentos:

1 – JOÃO VICTOR DOS SANTOS BIASUTTI DE SOUZA e LUCIOMAR THADEU DE SOUZA ajuizaram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PENSÃO VITALÍCIA, em face do MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS e DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS MARTINS, aduzindo, em síntese, que em 08/11/2024, JOÃO VICTOR sofreu grave acidente de trânsito quando sua motocicleta foi colidida por veículo oficial (Renault Sandero, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde), conduzido por servidor municipal, prossegue aduzindo que o impacto ocasionou o incêndio dos veículos, resultando em múltiplas fraturas e lesões gravíssimas, deixando JOÃO VICTOR em estado de tetraplegia irreversível. Sustentam a responsabilidade civil objetiva do ente público e requerem liminarmente o arbitramento de pensão no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para custeio de despesas médicas e pensão vitalícia no valor de 5 salários-mínimos. No mérito, pleiteiam indenização por danos materiais, morais e estéticos, além da apresentação da apólice de seguro do veículo oficial.

2 – Contestação apresentada pelos requeridos no Id. 68611871, sustentando, preliminarmente, a Denunciação a LIDE em face de MAPFRE SEGUROS. No mérito, alegam, em síntese: i) culpa concorrente da vítima, que conduzia motocicleta sem habilitação e em velocidade supostamente superior à permitida; ii) inexistência de prova suficiente de que o acidente decorreu de culpa do motorista oficial, requerendo a produção de prova pericial para apuração da dinâmica do acidente; iii) inexistência do dever de indenizar, defendendo que a responsabilidade civil deve ser apurada sob a ótica subjetiva; iv) excesso dos valores pleiteados a título de danos morais e estéticos, que reputam exorbitantes. Pleiteiam pela improcedência do pedido de pensionamento em parcela única.

3 – Réplica no Id. 70606727.

É o relatório, passa-se ao saneamento do feito.

4 – Com relação ao pedido de Denunciação da Lide em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, considerando a apólice de seguro juntada no Id. 68613821, tem-se que a situação se enquadra na hipótese prevista no art. 125, II, CPC, impondo-se deferir o pedido, determinando-se a citação da seguradora.

5 – Continuando, sobre o pedido liminar, tem-se Laudo Pericial de Acidente Trânsito - LPAT (Id. 61358096) com a seguinte descrição do evento, trazendo a probabilidade do direito:

No dia 08/11/2024, por volta das 13h20min, no km 43,8 da BR262, sentido crescente, em Domingos Martins-ES, ocorreu um acidente do tipo colisão transversal, seguido de incêndio, com 1 vitima. Os veículos envolvidos foram: o automóvel RENAULT/SANDERO LIFE 1.0 MT, descrito como V1; a motocicleta YAMAHA/YBR150 FACTOR ED, descrita como V2.

Conforme constatado em perícia de local de acidente, concluiu-se que o fator que contribuiu para a ocorrência foi V1 cruzar a rodovia sem observar a presença de V2 que seguia no sentido crescente.

6 – Por sua vez, o risco da demora está na aparente incapacidade laborativa do autor, indicada nos documentos de Id. 61358097.

7 - Não há, até aqui, maiores informações sobre os rendimentos do autor e nem comprovação das alegadas despesas que somariam o valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), impondo-se então a fixação em valor correspondente a dois Salários Mínimos, sem prejuízo de posterior reanálise.

8 – Ante o exposto, impõe-se DETERMINAR à ré que, mensalmente, pague ao autor dois Salários Mínimos, mediante depósito, até o quinto dia do mês subsequente ao vencido, em conta a ser indicada pelo autor.

9 – Quanto ao pedido de pensão vitalícia mensal no valor de 5 salários, tem-se que a matéria é afeta ao mérito, impondo-se postergar a análise para o momento do julgamento do processo, após a devida instrução probatória.

10 – Intimar. Citar a seguradora e, transcorrido o prazo para apresentação de defesa, com ou sem manifestação, vistas ao autor. (id. 71307387 dos autos de origem)

Diante desse cenário, entendo que não há razões para modificar a decisão do id. 16364473, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, pois, como bem apontado pelo juízo
a quo
, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência em primeira instância.

Em relação ao alegado descumprimento da medida liminar aventado em contrarrazões (id. 18027426), entendo que a questão deve ser exposta ao juízo originário prolator da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância, notadamente porque nem sequer houve a concessão de efeito suspensivo por este órgão
ad quem
.

Adentrando ao mérito recursal, o Laudo Pericial da Polícia Rodoviária Federal acostado ao id. 61358096 aponta que o veículo de propriedade do Município agravante teria sido o fator contribuinte para a ocorrência, ao cruzar a rodovia sem observar a presença da motocicleta do agravado.

Os agravantes não negam a existência do acidente, tampouco a sua culpa em relação ao ocorrido, mas, aparentemente, apenas questionam a obrigação de prestar alimentos provisionais a uma vítima de acidente de trânsito que, segundo a prova pré-constituída, resultou em estado de tetraplegia.

Sem adentrar ao mérito da demanda originária ou às questões probatórias que demandam um aprofundamento em primeiro grau de jurisdição, no laudo acostado ao id. 61358098, elaborado após o acidente, o médico aponta que o primeiro agravado tem tetraplegia grau 1 devido à fratura “C5” e à lesão medular, tendo narrado, ainda, o risco de ficar acamado por sequela do trauma e com dependência total, sem condições de trabalho.

Nesse cenário, a situação de incapacidade para o trabalho que exerce é evidente, aplicando-se ao caso a hipótese, do pensionamento indenizatório disposto no art. 950 do CC, que assim prevê:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

A condição de tetraplegia acarreta, por consequência lógica e notória, a total incapacidade para o trabalho e a imperiosa necessidade de cuidados contínuos, cujo custeio não pode aguardar o desfecho da lide principal sob pena de comprometimento da própria subsistência, saúde e dignidade do agravado.

No que tange à alegada ausência de prova da renda anterior ou das despesas atuais, argumento central dos agravantes para desconstituir o valor arbitrado, entendo que a decisão do juízo de primeiro grau não se mostra, neste momento, teratológica ou desprovida de razoabilidade.

Isso porque, consoante transcrito acima, o pensionamento decorrente de ato ilícito, nos termos do artigo 950 do Código Civil, abrange não apenas "a importância do trabalho para que se inabilitou" (lucros cessantes), mas também "as despesas do tratamento" (danos emergentes).

Ainda que os gastos não estejam pormenorizadamente comprovados por notas fiscais, é cediço que a condição do primeiro agravado demanda gastos extraordinários com medicamentos, fisioterapia, cuidadores e adaptações diversas, consoante se verifica nos laudos médicos do id. 61358097, os quais superam a renda que o recorrido comumente auferia, de acordo com a carteira de trabalho acosta ao id. 70606746, que aponta o valor percebido de R$ 1.787,52 (hum mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Assim, o arbitramento em 02 (dois) salários mínimos, em sede de tutela de urgência, afigura-se como uma estimativa prudente e equitativa do magistrado, que buscou estabelecer um valor provisório capaz de abarcar não só a perda da renda, mas também uma parcela mínima das novas e contínuas despesas de saúde, matéria que será melhor elucidada durante a instrução probatória. Sobre a questão, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000027-85.2020.8.08 .0065 AGRAVANTES: PROSEGUR BRASIL S/A. TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA E MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. AGRAVADO: JOSÉ MARIA MENEGARDO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. ART. 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. BOLETIM DE ACIDENTE . PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO DEVIDO. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL . INEXISTÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. PERICULUM IN MORA QUE MILITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de comunicação ao Juízo a quo, eis que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 visa propiciar à parte agravada a sua defesa e a demonstração de eventual prejuízo processual decorrente da não comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem ( REsp 1758943/SP, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020), prejuízo este que não restou demonstrado.
2. A determinação de pagamento de auxílio financeiro no importe de um salário-mínimo não se trata de transferência da obrigação do Estado para tratamento da saúde para o particular, mas sim de pensionamento provisório em virtude da responsabilidade civil da empresa requerida.
3 . A parte autora fora vítima de acidente de trânsito supostamente ocasionado por veículo que era conduzido por presto da requerida PROSEGUR BRASIL S/A., o que atrai a responsabilidade desta por eventuais danos ocasionados a terceiros, nos termos do Art. 932, III, do Código Civil. 4 . Em um juízo de cognição sumário, têm-se que o acidente fora causado por preposto da ré PROSEGUR BRASIL S/A., eis que o boletim de acidente colacionado aos autos atesta que os fatos ocorreram conforme narrado pelo autor, sendo que o referido documento goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova em contrário. 5. Em se tratando de batida na traseira, o colendo STJ possui entendimento de que aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art . 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente s ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) .
6. Uma vez demonstrado, em um juízo de cognição rarefeito, a responsabilidade da PROSEGUR BRASIL S/A. pelos danos ocasionados ao requerente, aliado ao fato de que, em virtude do dano causado, ele ficou impossibilidade de exercer o seu labor, a recorrente deve arcar com o pagamento de pensão, na forma do Art. 950 do Código Civil
. 7. N ão se vislumbra o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, eis que, na eventual hipótese de improcedência da demanda, as requeridas poderão perseguir a restituição dos valores que entenderem devidos, sendo que o fato de atualmente o autor não poder arcar com as despesas médicas, por si só, não implica que ele não poderá arcar futuramente com eventual débito. 8. Verifica-se que o periculum in mora milita em favor do autor, pessoa simples, em contrapartida com o poderio econômico das empresas requeridas, de modo que prevalece aquele que assiste a dignidade da pessoa sobre o interesse meramente econômico dos réus (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001757, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019) . 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar aventada para conhecer do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E . Relator. Vitória (ES), 14 de setembro de 2021. DES. PRESIDENTE DES . RELATOR (TJ-ES - AI: 00000278520208080065, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 14/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ademais, o valor exato da pensão é matéria de mérito, cuja complexidade deve ser melhor examinada pelo juízo
a quo
, após a instrução probatória.

Nesses termos, entendo que os argumentos apresentados são insuficientes para afastar a necessidade da pensão, notadamente diante da ausência de discussão sobre a causa do acidente, aliado ao incontroverso quadro clínico do recorrido.

Dito isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.